Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708711-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARA RUBIA JESUS MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga, que nos autos da execução e título extrajudicial, não acolheu a execução de pré-executividade apresentada na origem com fundamento na nulidade da citação editalícia e a inexistência do título extrajudicial e a prescrição do título. Alega o agravante, em síntese, a ocorrência de nulidade na citação no feito originário, em função de não terem todos os endereços disponíveis sido diligenciados, o que afastaria requisito para a citação por edital. Sustenta, ainda, a inexistência de título extrajudicial a ser executado, elencando demanda judicial que se baseou no mesmo instrumento, a saber contrato de aluguel, e da qual sobreveio condenação que deu azo a cumprimento de sentença relativo a alugueis. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a nulidade da citação, por conseguinte, da execução em trâmite na origem. Preparo regular no ID 44590547 e 44590548. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pese a argumentação do agravante, não se vislumbra o preenchimento do requisito da probabilidade do direito alegado relativamente à elencada nulidade na citação ocorrida na origem (ID 45918236), porquanto, ainda que em uma apreciação rasa do panorama dos autos originários, encontram-se plasmadas nos autos a realização de diligências de localização do executado, todas infrutíferas. A aderência aparente baixa da tese recursal é reforçada pelo fato de que os endereços que alega o agravante não terem sido diligenciados, e que fundamentariam a alegada nulidade, ostentarem alta generalidade, consubstanciando-se tão somente em nomes de fazendas localizadas no município onde realizadas outras diligências (Rubiataba/GO), sem maiores informações acerca do endereço de tais localidades presumidamente rurais. Assim, tenho havido efetivas tentativas de localização do executado na espécie nos endereços passíveis de averiguação, em um esforço que se demonstrou proporcional e razoável - buscas os sistemas BACENJUD, INFOJUD, ERIDF e RENAJUD (ID 41788022 e seguintes) - a qualificar a qualidade da pessoa buscada como em lugar ignorado ou incerto (art. 256, II, do CPC), restam, a princípio, demonstrados os requisitos da citação por edital. Por sua vez, no concernente à alegação de nulidade no título extrajudicial que fundamenta a execução na origem, tampouco logra êxito o agravante em demonstrar a probabilidade de sua irresignação, visto que a alegação de inexistência do aludido título é facilmente contrastada com o documento de ID origem 34171858 (contrato de locação), o qual se consubstancia em instrumento revestido de liquidez, certeza e exigibilidade Ademais de estar previso como título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, VIII, do CPC, o próprio agravante esclarece que aquele instrumento contratual fora objeto de ação judicial na qual houve condenação para pagamento de valores alusivos a aluguéis, e que tais não se confundem como os valores objeto ora em cobrança por serem relativos a período de vigência contratual que não fora admitido naquela lide. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator